Tribunal: TJSP
Processo: 1010807-85.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. Dinâmica do acidente que é incontroversa.

O fato de o coautor condutor não possuir habilitação não o tornou culpado pelo acidente e nem tampouco o fato de a motocicleta estar com o CRLV vencido. Ainda que presentes tais

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. Dinâmica do acidente que é incontroversa.

O fato de o coautor condutor não possuir habilitação não o tornou culpado pelo acidente e nem tampouco o fato de a motocicleta estar com o CRLV vencido. Ainda que presentes tais circunstâncias, os réus poderiam ser responsabilizados pelo evento, caso se demonstrasse que o condutor corréu agiu com culpa para o acidente. Na hipótese, todavia, foi a imprudência do coautor condutor a causa para o acidente, estando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

Apelação não provida.